Tribunal: STF
Processo: Rcl 78677
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Relação jurídica que retroage a 1999. Ausência de documento comprovando a contratação posterior à edição da Lei nº 11.442/07. Ausência de aderência estrita com o paradigma. Reclamação como sucedâneo de recurso. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Os fatos de a relação jurídica de trabalho controvertida no caso concreto retroagir ao ano de 1999 (anterior, portanto, ao diploma normativo objeto da ação paradigma) e de não haver contrato formal firmado com fundamento na Lei nº 11.442/07 impossibilitam a afirmação de aderência estrita da decisão reclamada com o julgado na ADC nº 48.



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, com a pretensão de revolvimento de fatos e provas do caso concreto para o reexame do mérito da demanda originária.



    3. Agravo regimental não provido.